Tribunal: TJDFT
Processo: 0731468-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731468-68.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. GASTROPLASTIA. NEGATIVA DE CIRURGIA PLÁSTICA. TEMA 1069/STJ. CIRURGIA REPARADORA. RECUSA INDEVIDA. PRÓTESES MAMÁRIAS. FINALIDADE ESTÉTICA. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. As cirurgias plásticas preparadoras, após gastroplastia redutora, ao contrário das próteses mamárias estéticas, têm característica reparadora, não se justificando a negativa de cobertura ao argumento de que as intervenções são meramente estéticas, salvo com relação às próteses. (Tema 1069/STJ). 2. Demonstrada a finalidade reparadora da cirurgia plástica e não sendo infirmada por junta médica do plano de saúde, a seguradora deve custear o procedimento, exceto o pagamento das próteses. 3. A recusa justificada de cobertura por plano de saúde, ainda que parcialmente, não extrapola o mero descumprimento contratual e não enseja condenação à reparação por dano moral. 4. As próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética, não havendo obrigação de cobertura por Plano de Saúde, salvo se expressamente contratada. 5. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão do acórdão; b) artigos 156, 371 e 479, todos da Lei Adjetiva Civil, defendendo que, apesar de o julgador não precisar julgar conforme o laudo pericial, ele deve indicar os motivos que levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo e das considerações feitas pelo assistente. Aduz, ainda, que foi contrariada a tese fixada no Tema 1.069 do STJ; c) artigos 370, 464, §§ 2o e 3o, e 480, §§§ 1o, 2o e 3o, todos do CPC, sustentando que avaliar somente pelos documentos trazidos pela recorrida e desconsiderar o laudo pericial é julgar de forma parcial. Argui que, para garantir a paridade das armas, nova prova pericial deveria ter sido determinada de ofício; d) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, afirmando que a função social do contrato não pode servir para determinações ilimitadas e irrestritas. Assevera que não há nulidade contratual. Suscita dissenso pretoriano sem colacionar julgado, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados LEONARDO FARIAS FLORENTINO, OAB/SP 343.181, e JÚLIA REPUBLICANO DA SILVA PINHEIRO, OAB/DF 68.404 (ID 59647865). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários de sucumbência (ID 61132336). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o acórdão de 2o Grau conta com motivação suficiente e não deixou de se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento lhe competia, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia, não havendo falar em descumprimento ao art. 1.022 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.101.896/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 156, 371 e 479, todos da Lei Adjetiva Civil. Isso porque o acórdão recorrido converge com as orientações traçadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.980.834/SP (Tema 1.069), no sentido de que não se justifica a negativa de cobertura das cirurgias plásticas preparadoras após gastroplastia redutora. Confira-se: TEMA 1.069/STJ: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. (REsp n. 1.980.834/SP, relator RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 19/09/2023). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial, nesse aspecto. Ainda, descabe dar trânsito ao recurso quanto à indicada contrariedade aos artigos 370, 464, §§ 2o e 3o, e 480, §§§ 1o, 2o e 3o, todos do CPC, 421 e 422, ambos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, não é possível dar curso ao apelo, pois deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). Indefiro o pedido da recorrente de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015